Tribunal: TJDFT
Processo: 20161510035810APR
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO. DA PENA DE MULTA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DA PENA.
1. Uma vez comprovada a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.
2. O legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais. Ademais, somados aos vetores indicados pelo legislador no artigo 59 do Código Penal, a fixação da pena-base deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a finalidade preventiva e repressiva.
3. Muito embora a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não seja uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático, admite-se o acréscimo em até 1/6 da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, salvo peculiaridade que justifique incremento maior.
4. O reconhecimento da confissão espontânea enseja atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, podendo ser utilizada fração diverso sob fundamentação concreta.
5. Quanto ao crime de roubo, caracterizada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal (concurso de agentes), deve ser pena majorada, não havendo qualquer desproporção no caso concreto.
6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida tão somente para readequar a pena reiterando-se os demais termos da decisão objurgada.